Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-18.2000.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000392-18.2000.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VALTEIR MENEGIDE PIO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSANDRA DANIELE FERNANDES GUEDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000392-18.2000.8.11.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALTEIR MENEGIDE PIO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR [ART. 214, C/C ART. 224, AMBOS DO CP] – CRIME OCORRIDO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 12.015/2009 –
ABOLITIO CRIMINIS
– INEXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA –
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“Embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o crime de estupro (art. 213). 4. Também não houve abolitio criminis quanto à presunção de violência em razão da idade da vítima, uma vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art. 224, a, do Código Penal, tipificou, como crime de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP), a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
[STF - HC 122666, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, DJe-021, divulg. 30-01-2015, public. 02-02-2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000392-18.2000.8.11.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VALTEIR MENEGIDE PIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo, que reconheceu a ocorrência de
abolitio criminis
na ação penal instaurada contra VALTEIR MENEGIDE PIO, para apurar a prática dos crimes tipificados nos arts. 214 e 224, ambos do Código Penal, anteriores à edição da Lei n. 12.015/2009.

Sustenta a inocorrência de
abolitio criminis
e sim de deslocamento do tipo penal, pelo princípio da continuidade normativo-típica, razão pela qual postula seja cassada a sentença, com o retorno dos autos para que tenha seu regular prosseguimento.

A Defensoria Pública não se opôs à pretensão recursal, tendo em vista
“a consolidação do entendimento doutrinário e jurisprudencial para aplicação do princípio da continuidade típico-normativa quanto aos delitos de atentado violento ao pudor, contexto que inviabiliza argumentação jurídica sólida em sentido contrário”
.

A Procuradoria opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000392-18.2000.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VALTEIR foi denunciado pela prática do seguinte fato delituoso:

“Que na noite do dia 31/05/2000, às 22h00, na residência do indiciado, situada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santa Luzia, próximo ao mercado do João Mauro, nesta cidade e comarca de Poxoréo, o denunciado, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia e concupiscência, constrangeu a vítima CASSANDRA DANIELE FERNANDES GUEDES, uma criança de apenas três anos de idade, mediante violência ficta, a permitir que com ele se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal”.

Recebida a denúncia, o réu foi citado por edital, em razão de não ter sido localizado para a citação pessoal, tendo sido determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional [ID. 206292920, pág. 39].

Após ter sido preso em Primavera do Leste, VALTEIR foi citado pessoalmente em 09/11/2021 e a ação penal retomou sua marcha.

Em 21/01/2022 foi prolatada a sentença, assim fundamentada:

“[...] Isto posto, fundamento e decido.

Como cediço, os artigos 214 e 224 do Código Penal foram ambos revogados pela Lei nº 12.015, de 2009, sendo certo que suas condutas foram absorvidas por novos tipos penais, resultando, inclusive, em reprimendas mais severas do que aquelas anteriormente previstas.

Não se trata, portanto, de simples continuidade típico-normativa, em que a conduta tipificada é apenas reclassificada com outra numeração de artigo, porém prevendo ainda as mesmas penas e consequências; tratou-se, em verdade, de abolitio criminis, com a absorção das condutas então tipificadas nestes artigos por outros artigos, formando tipificação penal nova, com penas mais severas e que, portanto, não pode retroagir em prejuízo ao denunciado, haja vista o princípio da irretroatividade da lei penal material em prejuízo do acusado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da de ABOLITIO CRIMINIS em relação aos delitos imputados ao acusado, pelo que DECLARO a extinção de sua punibilidade.

Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, remeta-se o feito ao arquivo, com as baixas e precauções protocolares, recolhendo-se mandados de prisão eventualmente expedidos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”.

Ato contínuo, foi expedido o alvará de soltura do recorrido, posto em liberdade no dia 01/02/2022.

Sem maiores delongas, procede a insurgência ministerial, como reconhece a própria Defensoria Pública.

Há
mais de uma década
já se consolidou o entendimento nos Tribunais Superiores – assim como no âmbito desta Corte – que a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 12.015/2009 não deu azo à
abolitio criminis
reconhecida de ofício na sentença, consoante se infere dos inúmeros julgados que pululam na jurisprudência pátria, dos quais trago à colação:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ART. 214 C/C O ART. 224, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.015/2009. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DESCRITA NO ART. 217-A DO ESTATUTO REPRESSIVO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heroico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. -
Diante do princípio da continuidade normativa, não há falar em abolitio criminis da conduta prevista no art. 214, c/c o art. 224, ambos do CP, tendo em vista que a alteração legislativa conferida pela Lei 12.015/2009 não descriminalizou a referida conduta, mas apenas a deslocou para o art. 217-A do Código Penal, formando um tipo penal misto, com condutas alternativas (estupro e atentado violento ao pudor) praticadas contra vítima menor de 14 anos
. Precedentes. - Não há falar, in casu, em aplicação retroativa da norma mais gravosa, tendo em vista que o paciente foi condenado e teve sua pena aplicada nos termos da legislação regente na época do delito, inexistindo o agravamento da sua situação em razão da nova lei. Habeas corpus não conhecido.
[STJ - HC n. 200.417/MG, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 27/2/2014].

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214, CP). REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 12.015/09. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA QUE PASSOU A INTEGRAR O CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CP)
. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA EM RAZÃO DA IDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL. TIPIFICAÇÃO COMO CRIME AUTÔNOMO DE “ESTUPRO DE VULNERÁVEL” (ART. 217-A, CP). IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, POR SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. HABEAS CORPUS EXTINTO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). Precedente. 2. O leigo que impetra habeas corpus tem legitimidade para interpor recurso ordinário constitucional, prescindindo-se, nessa hipótese, da capacidade postulatória do recorrente. Precedentes. 3.
Embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o crime de estupro (art. 213). 4. Também não houve abolitio criminis quanto à presunção de violência em razão da idade da vítima, uma vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art. 224, a, do Código Penal, tipificou, como crime de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP), a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos
. 5. Na espécie, o art. 217-A do Código Penal não pode ser aplicado retroativamente, por constituir lei penal mais gravosa. 6. Habeas corpus extinto.
[STF - HC 122666, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, DJe-021, divulg. 30-01-2015, public. 02-02-2015].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES CONTIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELO DEPOIMENTO COERENTE DA TESTEMUNHA COLHIDO EM JUÍZO – 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASILAR JÁ FIXADA NO PATAMAR DE PISO E INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO E DE CONTINUIDADE DELITIVA – 3. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO PATAMAR UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DE 1⁄2 (METADE) PARA 1⁄4 (UM QUARTO) – CRIME PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.106/2005 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS – 4.
PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS – INOCORRÊNCIA – ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.015/09 – REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL – ALTERAÇÃO DO NOMEN JURIS DA INFRAÇÃO – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA
– 4. APELO DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório da defesa não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o recorrente é o autor do crime narrado na denúncia. Nos crimes contra a dignidade sexual, como o atentado violento ao pudor, geralmente são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima, que afirma que o delito foi praticado por mais de uma vez em dias alternados, assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, prevalecendo, inclusive, sobre a negativa de autoria sustentada pelo recorrente. 2. Impossibilidade de fixação da pena no mínimo legal quando configurada causa de aumento de pena e reconhecida a continuidade delitiva da conduta, impondo-se, dessa forma, o aumento da sanção pelo implemento de referidas majorantes. 3. O aumento da pena no crime de estupro, previsto no art. 226, II, do Código Penal, deve dar-se no patamar de 1/4 (um quarto) quando o delito foi praticado antes da entrada em vigor da Lei n. 11.106/2005, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal in pejus.
4. A Lei n. 12.015/09 revogou o art. 214 do Código Penal, contudo, o tipo objetivo do crime de atentado violento ao pudor praticado contra menor de 14 (catorze) anos de idade continuou previsto no art. 217-A do citado diploma legal, configurando o princípio da continuidade normativo-típica, segundo o qual a conduta descrita na norma revogada continua tipificada em outro dispositivo legal
.

[TJMT - AP 0000494-92.2000.8.11.0029, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/01/2013, publicado no DJE em 08/02/2013].

APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO - PRELIMINARES - FALTA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE - VÍTIMA CONTRATA ADVOGADO PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A ÉPOCA A VÍTIMA TERIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS - ATESTADO DE POBREZA IMPRESCINDÍVEL - FALTA DE REPRESENTAÇÃO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA REAL - LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA Nº 608 DO STF - DISPENSA DE RIGOR FORMAL - INTERESSE DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO - PRELIMINARES REJEITADAS. A comprovação da miserabilidade da vítima pode se dar por diversos meios, inclusive por declaração verbal da própria vítima ou, ainda, pela notoriedade do fato, não sendo imprescindível a apresentação de atestado de pobreza, além de que a defesa não fez prova de que a época dos fatos a vítima teria condições financeiras para os custos judiciais. No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Súmula nº 608 do STF Ademais a representação dispensa qualquer rigor formal, supre-se com a demonstração inequívoca de interesse de condenação do Acusado. NO MÉRITO - ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA ISOLADA - ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIO MATERIAL - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - AUTORIA COMPROVADA - DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA - ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.015/09 - REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL - ALTERAÇÃO DO NOMEN JURIS DA INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - IRRELEVÂNCIA PARA O CASO EXAMINADO - NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA VÍTIMA - DE OFÍCIO - READEQUAÇÃO DA PENA - AFASTADO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - CRIME ÚNICO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVATIO IN MELLIUS - RECURSO IMPROVIDO E, DE OFICIO, READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA. Os crimes contra a dignidade sexual, como o atentado violento ao pudor e o estupro, geralmente, são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, prevalecendo, inclusive, sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu.
A Lei n. 12.015/09 revogou o art. 214 do Código Penal, contudo, o tipo objetivo do crime de atentado violento ao pudor continuou previsto no art. 213 do mesmo diploma legal, configurando o princípio da continuidade normativo-típica, segundo o qual a conduta descrita na norma revogada continua tipificada em outro dispositivo legal, assim não há que se falar em extinção da punibilidade pela abolitio criminis
. O art. 5º, inciso XL, da CF/88 e o art. 2º do Código Penal, ao tratarem da lei penal no tempo, dispõem sobre o princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica ao réu. Destarte, por ter a Lei n. 12.015/09 conjugado em uma só figura típica as antigas condutas de Estupro e Atentado Violento ao Pudor, sendo elas praticadas num mesmo contexto fático, impõe-se a revisão da sanção aplicada ao apelante, para afastar o concurso material de crimes, condenando-o unicamente com fundamento no atual art. 213 do CP.

[TJMT – AP. 0107047-41.2009.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/10/2010, publicado no DJE em 27/01/2011].

Veja-se que
os acórdãos citados são de mais de uma década, porque há muito já nem se discute a possibilidade de
abolitio criminis
, reconhecida de ofício na sentença recorrida, porque consolidou-se o entendimento de que ocorreu a continuidade normativo-típica
, entendimento até pela Defensoria Pública, na manifestação que apresentou.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para cassar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo e determinar o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024